Tribunal: STF
Processo: ARE 1536241
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JP Indústria Farmacêutica S/A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes, ante o prequestionamento do princípio da segurança jurídica, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    DESEMBARAÇO ADUANEIRO – IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – FATO GERADOR – REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO NA ADUANEIRA – RESOLUÇÃO CAMEX 47/2016 – REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO CAMEX 108/2016 – LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, caput, e 60, § 4º, da Constituição Federal. Aduz violação ao princípio da segurança jurídica, vez que a Resolução n. 108/2016 revogou de imediato a alíquota de 2% (dois por cento), prevista na Resolução n. 47/2016. Postula a reforma do acórdão, para reconhecer a aplicação da alíquota anterior, nos termos da Resolução CAMEX n. 47/2016.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Ressalto, de início, que a matéria articulada quanto ao art. 60, § 4º, da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada nos embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo: 



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência ao concluir que o fato gerador do imposto de importação ocorre com a data do registro da Declaração de Importação na repartição aduaneira. Consignou, ainda, que, no caso da recorrente, estaria correta a aplicação da alíquota conforme previsão contida na norma em vigor (Resolução CAMEX n. 108/2017), e que a Resolução CAMEX n. 47/2016 já estava revogada à época. A propósito, transcrevo excerto da sentença que aborda de maneira elucidativa o debate:



    A questão jurídica debatida nos autos diz respeito ao repentino aumento da carga tributária incidente em importação decorrente de significativa majoração de alíquota de 2% para 14%, pois a Resolução 108/2016, de 31/10/2016, em seu art. 47, revogou a Resolução n. 47/2016 da CAMEX, que estabelecia a alíquota de 2% a título de imposto de importação para os equipamentos adquiridos até 31 de dezembro de 2017. 



    Sustenta a autora que realizou duas importações, por meio das Licenças de Importação deferidas de números. 16/30746921-6 (data de registro 07/11/2016) e 17/0377357-2 (data do registro 07/02/2017), tendo a tributação alcançado as operações realizadas no momento do procedimento de despacho aduaneiro, porquanto entre o embarque, a chegada das mercadorias e o início da liberação, houve expedição e vigência do instrumento normativo que a modificou.



    Ora, da simples leitura de tais dispositivos deriva o fato de que a hipótese de incidência, na espécie, equivale à introdução da mercadoria importada no território nacional. 



    Todavia, em razão da delimitação instituída pelo art. 19, não alcançar seu aspecto temporal, é imprescindível sua subsunção à norma do Decreto-lei n. 37, de 18 de novembro de 1966, o qual em seu art. 23, preceitua que a entrada dos bens se dá na data do registro da Declaração de Importação na repartição aduaneira, como segue: (...)



    .......................................................................................................



    O Regulamento Aduaneiro vigente, veiculado pelo Decreto n. 6.759, de 05 de fevereiro de 2009, reproduz o mesmo comando, consoante se extrai de seus arts. 72 e 73, inciso I: (...)



    .......................................................................................................



    A conjugação das normas destacadas não demanda controvérsia interpretativa, porquanto dela deflui que a importação empreendida pela autora implica constituição do crédito tributário com aplicação da alíquota vigente na data da entrada da mercadoria em nosso país, cuja ocorrência traduz-se no momento do registro, na repartição aduaneira, da Declaração de Importação.



    Assim sendo, o pedido é improcedente. Com efeito, o negócio jurídico antecedente de compra e venda da mercadoria, bem assim, a data de seu embarque para o Brasil, do fechamento do câmbio, ou ainda, de sua entrada física no país, não vinculam a importação no que diz respeito à tributação incidente na operação, pois são situações inseridas em contextos autônomos, vale dizer, em nada interferem na disciplina do nascimento da obrigação tributária, pois alheios ao marco temporal indicado pelo ordenamento jurídico para deflagrar tal efeito.



    Nessa linha de raciocínio, destacada a relevância própria de cada operação – a autorização para importação, a compra das mercadorias e o seu desembarque posicionam-se em momento anterior à ocorrência do fato jurídico tributário do Imposto de Importação.



    .......................................................................................................



    Por fim, anoto que CTN determinar em seus artigos 105 e 144 que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, de tal forma que o prazo de validade da Resolução CAMEX n. 47/2016, não passava de uma previsão que, uma vez revogada do ordenamento, deu lugar a uma nova regra com eficácia imediata. Não há Direito Adquirido a regime de tributação, por isso não se pode aplicar resolução revogada ultrativamente por decisão judicial. (grifei)



    Essa ótica foi reafirmada pelo Colegiado: 



    Assim, como bem asseverou a sentença, o Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009) nos artigos 72 e 73 há reprodução da previsão do Código Tributário Nacional quanto ao fato gerador e a fixação do momento concreto da sua efetivação, conforme pode ser verificado abaixo:



    Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro (Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 1º, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.472, de 1988, art. 1º). 



    Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador ( Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 23,capu e parágrafo único, este com a redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010, art. 40): (Redação dada pelo Decreto nº 8.010, de 2013) 



    I - na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho para consumo;



    ..............................................................................................



     Além disso, segundo a legislação o fato gerador do tributo ocorre com a entrada da mercadoria em território nacional e se efetiva com registro da declaração de importação, ou seja, a importação se aperfeiçoa quando a mercadoria adentra ao território nacional e há o registro da declaração de importação na competente repartição, antes disso não se pode falar em direito adquirido e sim mera expectativa de direito, mesmo porque a apelante informou em sua petição inicial que as importações que realizou aguardam a apresentação da declaração de importação para providência e liberação.



    Nesse giro, assevero que isenção é a dispensa legal do pagamento de tributo, ou seja, a mercadoria ou produto não sofre a incidência do tributo em decorrência de previsão legal. Assim, a Resolução CAMEX 47/2016 não estabeleceu regra de isenção, apenas fixou uma alíquota menor para o imposto de importação de certos produtos, porém foi revogada.



    Consequentemente não pode ser acolhida a alegação da apelante de que a Resolução CAMEX continha regra de isenção.



    Assinalo, ainda, que esta Corte já examinou questão similar à presente, tendo fixado na Apelação Cível nº 0035164-16.1995.4.03.6100 o entendimento de que o fato gerador se efetiva com o registro da declaração de importação na repartição aduaneira, julgado que transcrevo: (...)



    ..............................................................................................



    Ante o exposto, nego provimento a apelação, mantendo julgado contido na sentença. 



    Divergir das conclusões alcançadas na origem — de que, no caso da recorrente, estaria correta a aplicação da alíquota prevista na norma em vigor (Resolução CAMEX n. 108/2017), e que a Resolução CAMEX n. 47/2016 já estava revogada à época — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (especificamente o que disciplinado pelas Resoluções CAMEX n. 47/2016 e n. 108/2016, e pelo Código Tributário Nacional), e do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imposto de importação. Majoração de alíquota. Resolução CAMEX nº 65. Motivação. Ocorrência. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. (...)



    2. Dissentir do que foi decidido importaria no reexame do contexto fático e probatório, o qual é vedado, de acordo com a Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. (RE 1.349.988 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de abril de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente